Tribunal: TJDFT
Processo: 0719911-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDAE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO.REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que condenou a apelante pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo, no regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas a esta Corte consistem em: a) avaliar o preenchimento, ou não, dos requisitos legais do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06) e b) analisar se é aplicar o regime de cumprimento de pena mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o pretendido reconhecimento do tráfico privilegiado, quando o conjunto probatório indica que a acusada se dedica de forma reiterada ao tráfico de entorpecentes.
4. Elementos probatórios extraídos do celular da acusada, os quais apontam seu envolvimento com atividades criminosas – como diálogos com terceiros, negociação de preço e outras tratativas sobre comercialização de drogas – se mostram incompatíveis com a figura do tráfico privilegiado.
5. O regime prisional para o início do cumprimento da pena foi corretamente fixado no semiaberto, tendo em vista o quantum estabelecido, nos termos do art. art. 33, §2o, “b” e "a", e §3.o do Código Penal
6. Pelo mesmo motivo, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, não sendo a medida socialmente recomendável.
7. Diante de erro material na fixação da pena definitiva, regular a correção de ofício, sem qualquer prejuízo a parte ré.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.